Tribunal: TJPA
Processo: 0001244-73.2014.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001244-73.2014.8.14.0109

APELANTE: ANTONIO ADAILTON DOS REIS, MANOEL EDINALDO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÕES PENAIS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA, OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PRESENTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. ALEGADO ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando não só a absolvição dos recorrentes, como também qualquer pretensão a desclassificação do crime para aquele constante no art. 28 da lei de drogas. Não tendo sido averiguado, pelas provas produzidas, nenhum erro de tipo como alegado nas razões recursais.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO EM ESTUDO. IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado nos autos que os réus se dedicam à atividade criminosa, fugindo então das regras definidas no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas para a concessão da presente benesse.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO TOTAL DA PENA POR UM DOS APELANTES.
Pretensão que deverá ser formulada junto ao juízo da execução penal.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, uma interposta por
Antônio Adailton dos Reis
,
por meio de advogada constituída, e outra por
Manoel Edinaldo Correa,
através da

Defensoria Pública Estadual, ambas objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara da Comarca de Garrafão do Norte,
que condenou cada apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
presente à ID
5061898
, que no dia 10/04/2014, por volta das 18h00, a Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas pelas ruas do município de Garrafão do Norte, perto do prédio sede do INSS, quando avistou uma moto, com placa do município de Paragominas, com a presença dos dois acusados em atitude suspeita e, diante dessa percepção, os agentes policiais resolveram abordar os suspeitos, que imediatamente tentaram empreender em fuga ao perceberem a presença da guarnição militar, mas foram perseguidos e alcançados pelos policiais, que, após diligências, apreenderam na posse do acusado Antônio Adailton dos Reis, a quantidade de 3,384 Kg (três quilos e trezentos e oitenta e quatro gramas) da substância entorpecente denominada Cannabis Sativa Lineus, conhecida como maconha, acondicionada dentro de uma mochila carregada por este acusado, enquanto o outro réu, Manoel Edinaldo Correa, dirigia o veículo automotor utilizado para o transporte da droga encontrada.

Perante à Autoridade Policial, os denunciados confessaram o crime em questão.

Em razões recursais
,
ID 5252377,
postulam os apelantes a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta tipificada no art. 33, para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas em seu máximo permitido, com a subsequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugna também o apelante Antônio Adailton Reis pelo reconhecimento de erro sobre o elemento do tipo e o recorrente Manoel Edinaldo Correa requer o reconhecimento do cumprimento da totalidade da pena que lhe foi imposta na decisão recorrida.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a absolvição dos apelantes ou a desclassificação da conduta inicialmente atribuída a eles para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas. Pugna também o apelante Antônio Adailton Reis pelo reconhecimento de erro sobre o elemento do tipo e o recorrente Manoel Edinaldo Correa requer o reconhecimento do cumprimento da totalidade da pena que lhe foi imposta na decisão recorrida.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva foi deveras confirmada, conforme
Laudo Toxicológico definitivo constante à ID 5061903, pág. 13
dos autos, que comprova que o material apreendido com os recorrentes era a substância entorpecente conhecida como
MACONHA
(
3 quilos e 360 gramas)
.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da defesa, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

O
s policiais, EDSON SILVA NAZARÉ, ANDRÉ AUGUSTO DA COSTA PAIXÃO e JARLES SANTOS CARDOSO
esclareceram, em seus depoimentos prestados em juízo, que avistaram, em atitude suspeita, os dois recorrente em uma motocicleta com placa de Paragominas e resolveram abordar os mesmo para averiguação; que o apelante Antônio estava com uma mochila em suas costas; que ao procederem revista na mochila encontraram pacotes de maconha; que o denunciado Manoel que estava pilotando a motocicleta assumiu a propriedade da droga encontrada; que o recorrente Antônio disse que sabia que Manoel estava indo buscar droga na Vila do Água Preta; que mesmo Antônio sabendo que o que Manoel iria fazer era crime resolveu acompanha-lo.

O apelante,

MANOEL EDINALDO CORREA, em seu depoimento em juízo,
confirmou que foi preso com uma quantidade significativa de material entorpecente; que havia se deslocado à comunidade da Vila do Água Preta para comprar droga; que que estava acompanhado do acusado Antônio, mas este não sabia da intenção do depoente em comprar drogas;
que somente disse a Antônio que iria comprar droga quando chegou à Vila
; que afirma que a droga seria para seu consumo próprio.

O denunciado ANTÔNIO ADAILTON DOS REIS, disse em juízo, que
não tinha conhecimento que Manoel iria comprar droga; que perguntou a Manoel o que teria dentro da mochila e este respondeu que seria apenas roupas;
que em momento algum Manoel disse que teria droga dentro da mochila
.

Ora, apesar de negar os apelantes a autoria do crime que lhes está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão dos réus.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar, transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, inexistindo qualquer prova de provável erro de tipo ventilado pela defesa do apelante Antônio Adailton, já que no próprio depoimento do acusado Manoel, este informou que disse ao denunciado Antônio de sua intenção em comprar drogas logo quando chegaram à Vila de Água Preta, tendo então este plena consciência do que estava transportando na mochila que estava em suas costas.

Já no que se refere ao pretendido reconhecimento do cumprimento da totalidade da pena pelo recorrente Manoel
, percebo que tal pretensão deverá ser postulada junto ao Juízo da Execução Penal, que é a autoridade competente reconhecer que o apelante cumpriu em sua totalidade a pena que lhe foi imposta, cabendo recurso apropriado caso a decisão se mostre em desconformidade com os ditames legais.

2 - DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

De forma subsidiária, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu máximo permitido, com a subsequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Pois bem, pelo que se mostrou nos autos, os acusados informaram em juízo, que já possuem outros apontamentos criminais em seu desfavor, inclusive sendo alguns deles pelo mesmo delito em estudo nesse processo (tráfico de drogas), mostrando-se então que os mesmos se utilizam da atividade criminosa como meio de vida, não fazendo jus a essa causa de diminuição de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 08/05/2024